Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELO TERCEIRO ADQUIRENTE MEDIANTE USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARROLAMENTO DO BEM PELOS HERDEIROS EM INVENTÁRIO. OPOSIÇÃO À POSSE CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório.
2. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
3. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
4. Os presentes embargos ostentam nítido intuito de rediscutir a matéria devidamente analisada pelo órgão julgador, contudo, pela via processual inadequada, motivo pelo qual não merecem acolhimento.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.